Tribunal: STF
Processo: HC 259983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Ana Paula Staconi e outro em favor de AFRA GARCIA DUARTE RIBEIRO, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Regimental no HC n. 931262-SP. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 2 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 18 dias-multa, como incursa nas sanções do art. 102 da Lei n. 10.741/2003, c/c o art. 71 do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de origem.



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido, pois impetrado como substitutivo de revisão criminal (eDOC 15). Decisão esta que foi mantida pelo colegiado, ao negar provimento ao agravo regimental (eDOC 16).



    Nesta Corte, a defesa reproduz os argumentos formulados perante o STJ, aduzindo a necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à paciente para outro mais brando. Defende que a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi considerada favorável, o que permitiria a aplicação do regime aberto, conforme estabelecido no art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e nas Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que a paciente “é pessoa idosa, com 75 anos de idade, e padece de enfermidades graves, motivos pelos quais haveria a possibilidade do cumprimento da sanção corporal em prisão domiciliar” (eDOC 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, seja suspenso o mando de prisão expedido nos autos da Ação Penal nº 1500058-02.2020.8.26.0430, em trâmite perante a Vara Criminal de Paulo Faria – SP. No mérito, pugna pela concessão da ordem com a fixação do regime aberto para cumprimento de pena ou, alternativamente, seja concedida a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Em relação ao pedido de prisão domiciliar, registro que o tema sequer foi ventilado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de apelação. Portanto, caso analisasse a questão, esta Corte incorreria em indevida dupla supressão de instância. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Conforme acima relatado, a defesa sustenta a ilegalidade da estipulação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que a paciente, condenada à pena de 2 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei n. 10.741/2003, c/c o art. 71 do Código Penal, teria direito a cumprir a pena em regime aberto, conforme estabelecido pelo art. 33 do Código Penal. 



    O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, assim estabeleceu ao realizar a dosimetria da pena:



    “DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 102, LEI Nº 10.741/2003 



    1ª Fase: Pena Base 



    Culpabilidade: mais gravosa, consoante exposto em fundamentação; 



    Antecedentes: não anota antecedentes criminais; 



    Conduta Social: inexistem elementos probatórios acerca de sua conduta social; 



    Personalidade: não há prova que demonstre personalidade negativa da acusada; 



    Motivos do crime: são os comuns ao tipo; 



    Circunstâncias do crime: mais gravosas, conforme exposto em fundamentação; 



    Consequências: negativa, pois o dano não foi reparado, nos termos expostos em fundamentação; 



    Comportamento da vítima: em nada influiu para o evento delituoso.



    Analisada as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, vê-se que existem três circunstâncias desfavoráveis a ré; assim sendo, elevo a pena-base em 1/6, para cada circunstância, fixando-a em 01 (um) ano 07 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, bem como, pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. 



    2ª. Fase - Circunstâncias legais 



    Inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante prevista no art. 65, I do CP, visto que a ré é maior de 70 anos na data desta sentença. Por esta razão, reduzo a pena em 1/6, passando a dosa-la em 01 (um) ano 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, bem como, pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena 



    Inexiste causa de diminuição de pena. Incide a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. Conforme exposto em fundamentação, considerando que a acusada praticou o delito por reiteradas vezes, em quantidade manifestamente superior a 7 vezes, exaspero a pena em 2/3, passando a dosá-la em 02 (dois) anos 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.



    VALOR DA PENA DE MULTA 



    Em atenção às mesmas circunstâncias do art. 59, resta fixada a pena de multa em 18 (dezoito) dias. Atinente ao critério do art. 49 e considerando a situação econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA 



    FIXO como regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade o SEMIABERTO, considerando a quantidade de pena fixada e a existência de três circunstâncias negativas do art. 59, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, “b” do CP. 



    PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA 



    Considerando a gravidade em concreto do ilícito, posto que praticado em desfavor de uma quantidade considerável de idosos, a forma como o crime foi praticado, a função ocupada pela ré na época dos fatos, de guardiã da unidade, o elevado dano causado, e a presença de três circunstâncias negativas do artigo 59 do Código Penal, entendo que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão da suspensão condicional da pena, dado o não preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 44, III e 77, II do CP.” (eDOC 17, p. 12-14, grifo nosso)



    O Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória, corroborando com o regime imposto, sob a seguinte fundamentação;



    “Incensurável a reprimenda, cujas penas sofreram consentânea exasperação, na fase inicial do cálculo dosimétrico, com respaldo nas circunstâncias judicias desfavoráveis sopesadas, recuando, na fase subsequente, por conta do reconhecimento da atenuante do crime perpetrado por pessoa maior de 70 anos de idade na data da sentença. 



    Reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, uma vez que os desatinos inúmeros, em lapso de tempo aproximado de três anos foram cometidos mediante mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, em atos subsequentes, havidos como continuação do primeiro, mostrou-se consentâneo o agravamento máximo a esse título, estabilizando-se a pena, ausentes circunstâncias modificadoras. 



    O 'quantum' da pena aplicada não extrapolou o limite de 04 anos, o que não impede dizer do acerto do douto sentenciante ao anotar as peculiaridades das práticas delitivas, a não recomendarem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e do apropriado da fixação do regime prisional intermediário, inalterado.”(eDCO 18, p. 8-9, grifo nosso)



    Sobre a matéria, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do inter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18). 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido.” (HC 202354 AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06-10-2021)



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente